Tribunal: TJDFT
Processo: 0749006-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749006-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRESSA ALMEIDA FERNANDES IMPETRANTE: RAUANE RODRIGUES MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente ANDRESSA DE ALMEIDA FERNANDES, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face da decisão saneadora nos autos no 0727498-84.2025.8.07.0001. A impetrante sustenta que a paciente responde a ação penal perante a 4a Vara de Entorpecentes do DF, acusada de integrar organização criminosa armada e de praticar crimes de lavagem de capitais e tráfico interestadual de drogas. Segundo a acusação, a organização, com divisão de tarefas, ocultou e dissimulou valores provenientes do tráfico de drogas através de movimentações financeiras ilícitas no seu núcleo financeiro até 28 de março de 2025 (Operação Chiusura), além de ter adquirido e transportado cerca de 40,9 kg de maconha de Rondônia (BR-364, Ariquemes) para o Distrito Federal em 02/02/2024. A paciente faria parte do núcleo da organização estabelecido no Mato Grosso do Sul, com foco na ocultação de valores do tráfico, em cooperação com o Núcleo Nordeste, e foi identificada por diversas transações financeiras com indivíduos investigados por tráfico, alguns com laços com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Aduz que a inclusão da paciente no inquérito somente ocorreu após o acesso, pela polícia, a Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF, identificados como no 96398 e 96399, solicitados diretamente e sem prévia autorização judicial, o que, segundo a defesa, torna ilícita a prova e acarreta nulidade, pois a investigação se iniciou a partir da prisão de terceiro (Lucas Caetano) e de dados telemáticos dele, sem qualquer lastro inicial referente à paciente. Argumenta que, apesar de ter suscitado essa nulidade na resposta à acusação, o juízo a quo declarou “prejudicada” a análise do tema, limitando-se a invocar decisão do Ministro Alexandre de Moraes em repercussão geral, sem enfrentar o mérito da arguição, configurando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa Acrescenta que requereu a oitiva de Thiago Gabriel Martins da Silva — apontado nos próprios relatórios policiais como figura central e suposto líder do grupo — por ser testemunha essencial à busca da verdade real, mas o pedido foi indeferido de modo genérico sob alegação de parentesco com acusados e caráter procrastinatório, sem demonstração concreta de inutilidade ou irrelevância. Aponta violação ao dever de motivação (art. 93, IX, CF), à ampla defesa (art. 5o, LV, CF) e aos parâmetros dos arts. 315, §2o, do CPP e 489, §1o, IV, do CPC, porque a decisão impugnada se limita a qualificar as insurgências como “mera discordância” e não enfrenta as teses. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer, liminarmente, a suspensão do processo no 0727498-84.2025.8.07.0001 até o julgamento do writ. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade das provas oriundas dos relatórios do COAF sem autorização judicial ou, subsidiariamente, que o juízo de origem seja compelido a apreciar essa nulidade, bem como o deferimento da oitiva de Thiago Gabriel Martins da Silva. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. Inicialmente, destaca-se que o habeas corpus não é instrumento adequado para a valoração da prova, mas sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado do conjunto probatório. No caso em apreço, a decisão apontada como ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está, em linha de princípio, suficientemente fundamentada. Quanto aos relatórios do COAF, o ato coator enfrentou expressamente a questão, fundamentando a impossibilidade de declarar nulidade ou suspender o processo em razão da decisão do STF no Tema 990, que suspendeu os efeitos de decisões contrárias e estabeleceu presunção de validade dos relatórios até julgamento definitivo. Assim, embora tenha indeferido o pedido, o magistrado apresentou justificativa jurídica clara, afastando a alegação de ausência de análise, como se verifica a seguir (ID 78149082 - Pág. 3): Buscando compreender as questões deduzidas nos embargos, é possível verificar que segundo a Defesa de ANDRESSA e de ALINE houve omissão quanto à tese de nulidade pelo uso de relatórios do COAF sem prévia autorização judicial, ao argumento de que este juízo julgou a questão prejudicada sem examinar o mérito da nulidade. Ocorre, contudo, que o juízo, ao enfrentar o mesmo tema, embora com pedido diverso (suspensão do processo), decidiu pelo indeferimento da questão em função desta ter sido afetada por decisão do Supremo Tribunal Federal de autoria do Ministro Alexandre de Morais. Vejamos, então, o que decidiu o Ministro e o que pretendem as Defesas. As Defesas pretendem, como reiterado em seus declaratórios, que esse juízo analise o mérito da questão (validade do relatório do COAF sem prévia autorização judicial), e declare a nulidade da investigação pela utilização da referida espécie de relatório sem prévia autorização judicial. Ocorre que o Ministro do STF, em sua decisão, inicialmente determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão, bem como SUSPENDEU OS EFEITOS das decisões que contrariem o entendimento do Tema no 990 da Repercussão Geral (que entendeu constitucional o compartilhamento de RIF’s sem prévia autorização judicial). Posteriormente, provocado pela PGR, o mesmo Ministro SUSPENDEU os efeitos das decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF), EXCLUINDO da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios e AFASTANDO, por outro lado, interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB. Ora, me parece de uma clareza solar que aquilo que as Defesas pretendem deste juízo é, neste momento, juridicamente impossível. Ou seja, existe uma determinação vigente do STF suspendendo os efeitos de qualquer decisão que declare a nulidade com suporte na tese de ilegalidade dos relatórios do COAF obtidos sem prévia autorização judicial. Mais do que isso, existe uma decisão do STF, vigente, afirmando, em outros termos, que no atual momento se parte da premissa ou presunção de legalidade/validade dos procedimentos realizados com suporte em relatórios do COAF ainda que obtidos diretamente pela autoridade policial, sem prévia autorização judicial. E mais, o tema se encontra, neste momento, sob apreciação do STF, não sendo prudente, recomendado, viável ou juridicamente possível que juízes continuem deliberando o mérito da questão enquanto não sobrevier a decisão do referido processo do STF. Vige no momento, portanto, uma presunção de validade dos referidos relatórios, por força da explícita decisão do STF. E vejamos mais ainda, salvo equívoco deste magistrado não parece existir dúvida, nesse nosso caso concreto, que os relatórios do COAF foram obtidos sem prévia autorização judicial. Isso aparentemente sequer está em discussão. Dessa forma, o que as Defesas alegam constituir omissão (falta de decisão sobre a tese que pretende declaração de nulidade dos relatórios doCOAF), na verdade se trata de respeito à decisão judicial, porquanto este juízo já decidiu que não cabe essa análise, nem tampouco a suspensão da marcha processual, com suporte nessa tese, em estrita obediência ao que restou decidido pelo STF. Quanto à oitiva da testemunha Thiago Gabriel Martins da Silva, o juízo indeferiu o pedido com base em elementos concretos, apontando parentesco com acusados, caráter protelatório e contradição lógica da pretensão, já que a própria defesa sustenta que o referido indivíduo deveria compor o polo passivo da ação. A decisão, portanto, apresentou fundamentação suficiente, não se evidenciando cerceamento de defesa (ID 78149082 - Pág. 4): Por outro lado, a Defesa de ANDRESSA sustenta contradição quanto à parcela da decisão que indeferiu a oitiva da testemunha Thiago Gabriel Martins da Silva ao argumento de que a decisão se limitou a afirmar que ele seria “parente de boa parte dos acusados” e que o pedido teria “caráter procrastinatório”. Não há, contudo, contradição. Repito. O que existe, na verdade, é discordância da Defesa quanto aos fundamentos utilizados pelo magistrado para indeferir o pedido, realidade que, com a necessária vênia, não induz contradição e não comporta embargos. Aliás, repito, me parece que a contradição, na verdade, existe na tese da própria Defesa, que ao mesmo tempo que sustenta que THIAGO deveria compor o polo passivo da investigação/lide e que por isso o processo deveria tramitar perante a Justiça Federal, pretende ouvi-lo como testemunha. A decisão, ademais, foi por demais clara ao sinalizar que além das relações de parentesco e do aparente caráter protelatório do pedido, não se evidencia prudente a oitiva de Thiago como testemunha justamente em função da tese de que ele deveria compor o polo passivo da lide, se ponderando, inclusive, a possibilidade jurídica de eventual reforma do entendimento deste magistrado quanto ao indeferimento da preliminar de incompetência jurisdicional. O indeferimento da oitiva de testemunha, com base no poder-dever do Juiz de conduzir a instrução e indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, não configura, de plano, um constrangimento ilegal flagrante e inequívoco que justifique a suspensão imediata da ação penal. Portanto, não se verifica, em análise preliminar, ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2025 18:47:17. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora